Tribunal: STF
Processo: ARE 1450035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO QUINQUÊNIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO (ADI Nº 387736-3). EFICÁCIA EX NUNC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Corte Especial deste TJPE, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (387736-3), declarou inconstitucional, entre outros, o dispositivo da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira que prevê o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), em virtude da infringência da cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista pelo art. 61, §1º, II, alínea "c" da CF/88 e pelo art. 19, §1º, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco. 2. Em virtude do efeito ex nunc emprestado, a inconstitucionalidade reconhecida só passará a surtir efeitos quando do trânsito em julgado do decisum que a declarou, que ocorreu em 30/10/2017. 3. Reconhecido o direito dos servidores do Município de Afogados da Ingazeira ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do art. 93, §3º, inciso III, de Lei Orgânica do Município, na Adin 387736-3, no período compreendido entre a edição da norma declarada inconstitucional e o trânsito em julgado do decisum através do qual foi reconhecida referida inconstitucionalidade. 4. Assim, como já foi concedida a segurança no MS n.º 2186-55.2013.8.17.0110 para a implantação dos quinquênios ao autor/apelado, o mesmo ingressou com a Ação ordinária no intuito de fazer a cobrança dos quinquênios anteriores. 5. Indevida a majoração dos honorários advocatícios recursais, posto inexistir, in casu, trabalho adicional, tendo o patrono da Autora apenas replicado os argumentos da inicial em suas contrarrazões. Manutenção dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, (Art. 85, §3º, do CPC). 6. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que condenou o Município de Afogados da Ingazeira ao “valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios), não recebidos pelo (a) autor (a) e devidos nos cincos anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 2186- 55.2013.8.17.0110”. Juros de mora e correção monetária nos termos dos Enunciados Administrativos de nº 11 e 20, aprovados pela Seção de Direito Público do TJPE. 7. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente